Tribunal: CARF
Processo: 16645.000037/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16645.000037/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.831 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
CACILDA BENEDITA DE OLIVEIRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADO DA LEI No
9.317/1996. ATIVIDADES RELACIONADAS À PRODUÇÃO DE FILMES
E FITAS DE VÍDEO. VEDAÇÃO DO INCISO XIII DO ARTIGO 9o.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DA ATIVIDADE À PRODUÇÃO
DE ESPETÁCULOS.
As atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos (CNAE 9211-
8/99) não podem ser presumidamente equiparadas à atividade de produção de
espetáculos para fins de exclusão do contribuinte do regime tributário do
Simples, nos termos do art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto da relatora. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.000037/2007-77
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000037/2007-77

Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da 1a Turma da DRJ/SP1,
alterando apenas as páginas dos documentos, em razão da conversão do processo em digital:

1.Trata o presente processo, formalizado em 08/05/2007, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no 479.853
(e-fl. 3), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada
(evento 306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 9211-8-99 (Outras atividades
relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos), com efeitos retroativos a partir de
01/01/2002 e data de ocorrência em 26/05/2000 (a interessada optou pelo regime
simplificado na data da sua constituição, em 26/05/2000 – e-fls 3 e 77).
2.A fundamentação legal foi amparada nos artigos 9o, inciso XIII, 12, 14, incisos I, e 15,
inciso II e §3o, da Lei no 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória no 2.158-
34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo
único, da Instrução Normativa SRF no 250, de 26/11/2002.
3.Consignou-se, ainda, no art. 2° do ADE em comento, que a exclusão do Simples
surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas alterações
posteriores.
4.Cientificada do ADE em 26/08/2003 (e-fl. 9), inicialmente a interessada apresentou,
em 15/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - e-fl. 2), com a
alegação de que trata-se de empresa que executa trabalhos acessórios de produção de
filmes e vídeos, conforme consta em seu objetivo social; a atividade executada se limita
a artes gráficas, atividade meio, e não o filme, que é de responsabilidade da produtora,
agência ou veículo, atividades que, no seu entendimento, não encontram vedação ao
Simples, nos termos do art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
5.A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 22/03/2007,
nos seguintes e exatos termos (e-fl. 13):
EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum erro de fato foi
detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação são incapazes de demonstrar
que a CNAE informada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não correspondia à
atividade mencionada nos estatutos sociais/exercida, atividade esta que indicava
vedação à opção pelo Simples.
6.Cientificada do indeferimento em 02/04/2007 (e-fl. 15), a requerente apresentou
manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 27/04/2007 (razões às e-
fls. 16 a 25 e anexos às e-fls. 26 a 73). Alega, em síntese, que:
6.1.A empresa foi devidamente inscrita na RFB para obtenção do CNPJ no regime
tributário do Simples e todas as Declarações exigidas pelo fisco foram entregues na
sistemática simplificada, com o aceite do referido órgão, e os impostos foram pagos em
conformidade com a exigência da lei, sem nunca haver sido cobrada anteriormente
qualquer diferença, o que denota a concordância da RFB com a situação da recorrente.
6.2.O momento requer uma breve reflexão sobre a importância das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.
6.3.Em 1988, a Constituição Federal, admitindo a dificuldade de sobrevivência dessas
empresas diante de uma época marcada pelo gigantismo empresarial, trouxe, em seus
artigos 170 e 179, o tratamento diferenciado às microempresas. (Transcreve os
dispositivos constitucionais às e-fls. 18 e 19).
6.4.Em 1996 foi aprovada a Lei n° 9.317, estabelecendo um novo regime de
arrecadação de impostos, o Simples, incluindo as pequenas empresas como beneficiárias
da tributação simplificada e ampliando a relação dos impostos e contribuições incluídos
no benefício da arrecadação única. Também a maioria dos Estados e alguns Municípios
adotaram regimes simplificados de tributação para as ME e EPP, com o objetivo
principal de diminuir a carga tributária e incentivar a formalização das empresas.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000037/2007-77

6.5.O Simples é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável
as pessoas jurídicas consideradas como microempresas (ME) e empresas de pequeno
porte (EPP), nos termos definidos na Lei n° 9.317/1996 e estabelecido em cumprimento
ao que determina o disposto no art. 179 da Constituição Federal de 1988. Constitui-se
em uma forma simplificada e unificada de recolhimento de tributos, por meio da
aplicação de percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma única base de
cálculo, a receita bruta.
6.6.Foi aprovada recentemente a Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, instituindo
um novo Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, cujo
dispositivo legal entrara em vigor a partir de 01/07/2007.
6.7.Como não poderia deixar de ser, a Lei Complementar, em seu artigo 17, § 1°,
consagrou a atividade da defendente, incluindo-a na sistemática simplificada, o que
demonstra de forma inequívoca a interpretação errônea da RFB em excluir a empresa do
regime tributário diferenciado. (Transcreve o dispositivo legal às e-fls. 21 e 22).
6.8.“Numa ação judicial semelhante em trâmite na 20” Vara Federal Civel - SP-
Processo 2006.61.00.019865-4, a Juíza concluiu” (transcreve trecho de despacho
exarado no referido processo à e-fl. 22).
6.9.“Todos os documentos juntados nos Autos comprovam de forma inquestionável que
a Recorrente em nenhum momento apresentou características empresariais de outro
regime tributário, que não seja o reconhecido pelo SIMPLES, confirmado inclusive pela
Ilustre Magistrada por ocasião da concessão da Tutela Antecipada em processo
semelhante conforme demonstrado acima.”
6.10.A exação em comento não deve prosperar, em razão de ferir frontalmente os
dispositivos constitucionais, podendo ser melhor apreciada por meio da Notas Fiscais
emitidas conforme anexo (acostou cópias de documentos fiscais às fls. 34 a 47).
6.11.“Trata-se de uma invasão do poder público no patrimônio do contribuinte, porque
o meio utilizado, "Ato Declaratório" interpretativo, agride o princípio constitucional da
legalidade, ou melhor, “Nullum tributum sine praévia lege”, a interpretação da lei 9.317,
ait.9°, XIII, não aduz que as atividades fins relacionadas a produção de filmes e fitas de
vídeo do qual Impugnante exerce a atividade meio de artes gráficas, não cabendo sua
exclusão. Da mesma sorte, não poderia a Receita Federal, ter ultrapassado os ditames da
lei, ou melhor, para alcançar o objetivo teria que conter os elementos característicos e
essenciais da figura tributária, em conformidade com o art. 150 da Constituição Federal
e art. 97 do Código Tributário Nacional. A obrigação tributária não pode ter origem por
mera vontade do agente, mas sim, da expressa disposição da lei, é uma obrigação "ex
lege”, decorrente do princípio da legalidade. Um tributo não pode ser lançado pela
autoridade administrativa por meio de ato declaratório interpretativo”.
6.12.“As leis tributárias não podem ter efeitos retroativos, sendo que a lei aplicável, é a
vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
consequentemente, se fosse considerar que o ato declaratório da administração tem
validade, não poderia o mesmo ter retroagido a data de 04.05.2001”.
6.13.Deve se levar em consideração a capacidade contributiva da contribuinte, ao teor
do art. l45, § 1°, da Constituição Federal/1988, demonstrado não haver excesso de
receita e a atividade exercida ser compatível com o regime simplificado.
6.14.A atitude da RFB pode se transformar em verdadeiro confisco, que dificultará e
criará um ônus insuportável para a contribuinte, que terá que recolher aos cofres
públicos a diferença de todos os impostos pagos desde o ano de 2002 com os
acréscimos legais, cumprir com todas as obrigações acessórias em atraso, com o
pagamento de multas exorbitantes, o que ocasionará a impossibilidade de continuar a
exercer sua atividade.
6.15.“A propósito, não se pode negar que o art. 106 do CTN, menciona em seu texto a
aplicação a ato e fato pretérito, porém, com a ressalva do inciso I, que exclui a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados, isto é, se havia duas condutas
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000037/2007-77

possíveis a ser utilizadas pelo contribuinte, não pode haver aplicação de penalidade
quanto aos dispositivos ora interpretados”.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES Ano-calendário: 2002 PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que produzir
filmes, por essa atividade estar equiparada à produção de espetáculos.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo próprio contribuinte,
seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples até 27/07/2001, e foi excluída por atividade
econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A instância administrativa não é foro apropriado para discutir inconstitucionalidade de
normas, pois qualquer discussão sobre constitucionalidade deve ser submetida ao crivo
do Poder Judiciário, que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de
controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e regulamentares
vigentes, não comportando ação discricionária por parte do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – APLICAÇÃO DA LEI A ATO OU
FATO PRETÉRITO. DISCUSSÃO IMPERTINENTE.
Incabível a discussão acerca da aplicação da lei a ato ou fato pretérito, nos termos do
art. 106 do CTN, posto que os efeitos retroativos do ato de exclusão discutido nos autos
estão fundamentados em lei que autoriza a sua aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio

Apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 110/115), reiterando os fundamentos da
Manifestação de Inconformidade e requerendo que seja reconhecido o seu direito à reinclusão no
Simples, na forma da Lei no 9.317/1996.
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000037/2007-77

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A princípio, cabe ressaltar que o Ato Declaratório Derat/SPO no 476.853, de 07 de
agosto de 2003 (e-fl. 3) excluiu a Recorrente do Sistema Integrado de pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), sob o fundamento de
que sua atividade seria vedada, nos seguintes termos:
“Situação excludente (evento 306):
- Descrição: atividade econômica vedada: 9211-8/99 Outras atividades relacionadas
a produção de filmes e fitas de vídeos”.
- Data da ocorrência: 26/05/2000
- Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, XIII: art. 12; art. 14, I; art.
15, II. Medida Provisória n 2.158/34, de 27/07/2001: art. 73. Instrução Normativa SRF
no 250, de 26/11/2002: art. 20, XII; art. 21; art. 23, I: art. 24, II, c/c parágrafo único.
No caso em apreço, a Autoridade Administrativa emitiu o Ato Declaratório de
exclusão, baseado no seguinte CNAE: 9211-8/99 Outras atividades relacionadas a produção
de filmes e fitas de vídeos.
A situação foi mantida pela DRJ sob o fundamento de que a Declaração de Firma
individual registrada na Jucesp em 26/05/2000 indicava como objeto social a “comercialização,
distribuição e produção de filmes, fotos e vídeos, finalização, corte e montagem; produção e
finalização de imagens; comunicação visual” (e-fl. 29), bem como em razão das Notas Fiscais
apontarem “serviços prestados de produção” (e-fls. 34 a 47).
Assim, nos termos da DRJ, “está impedida de usufruir a sistemática do Simples a
pessoa jurídica que produzir filmes, por essa atividade estar equiparada à produção de
espetáculos”. Verifica-se, portanto, que a profissão vedada pela Lei no 9.317/96 à qual
pretendeu-se enquadrar a atividade da Recorrente é a de “produtor de espetáculos”:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...] XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)
Dessa forma, a controvérsia dos autos consiste em verificar se a vedação expressa
no inciso XIII do art. 9o para opção do regime de tributação simplificado, com relação à
atividade de “produção de espetáculos”, pode ser aplicada à atividade prestada pela Recorrente.
Primeiramente, importa destacar que a extensão do dispositivo acima já foi objeto
de análise pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no
1.643-1/DF.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
LIMINAR.
"SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES": LEI
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000037/2007-77

No 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996. PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
CUJO
EXERCÍCIO
DEPENDA
DE
HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL LEGALMENTE EXIGIDA: NÃO PODE OPTAR PELO "SISTEMA
SIMPLES".
1. Há pertinência temática entre os objetivos estatutários da Confederação Nacional das
Profissões Liberais e a lei questionada, que instituiu o "Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES".
2. Ainda que classificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte porque a
receita bruta anual não ultrapassa os limites fixados no art. 2o, incisos I e II, da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, não podem optar pelo "Sistema SIMPLES" as
pessoas jurídicas prestadoras de serviços que dependam de habilitação profissional
legalmente exigida.
3. Medida liminar indeferida. (STF Pleno - Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 19.12.97)
Embora a ADIN no 1.643-1/DF tenha sido julgada improcedente, o STF
confirmou que a vedação contida no inciso XIII do art. 9o se referia exclusivamente às pessoas
jurídicas cujo exercício dos serviços profissionais dependia de habilitação profissional
legalmente exigida, nos termos do voto do relator Min. Maurício Corrêa:
7. Com efeito, especificamente quanto ao inciso XIII do citado art. 9o, não resta
dúvida que as sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada não sofrem impacto do domínio de
mercado pelas grandes empresas; não se encontram, de modo substancial, inseridas no
contexto da economia informal; em razão do preparo científico, técnico e profissional
dos seus sócios estão em condições de disputar o mercado de trabalho, sem assistência
do Estado; não constituiriam, em satisfatória escala, fonte de geração de empregos se
lhes fosse permitido optar pelo “Sistema Simples”. (Sessão plenária do dia 30/10/1997)
Sobre o assunto, cabe colacionar trecho do acórdão do Agravo Regimental no
REsp no 1.141.278/RS, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se teceu
considerações quanto à impossibilidade da exclusão do Simples de empresas que prestem
serviços que não dependam de processo formal de habilitação:
[...] No julgamento citado foi adotado o critério segundo o qual a habilitação
profissional legalmente exigida refere-se a todas as hipóteses do inciso XIII, do artigo
9o, e não somente àquelas da redação final do artigo, donde restou clara a diferenciação
entre as empresas que estão ao abrigo do SIMPLES, por serem de menor capacidade
contributiva, e aquelas que têm qualificação profissional especializada e concorrem com
outra fatia do mercado.
No caso concreto, os serviços que foram considerados incompatíveis com o regime do
SIMPLES são os de decoração de interiores. Desde logo se deve ressaltar que a
decoração de interiores não se inclui entre as atribuições profissionais privativas dos
engenheiros e arquitetos. Os serviços de decoração, por outro lado, não se encontram
sujeitos a regulamentação legal, ou seja, não exigem do profissional que os presta um
processo formal de habilitação.
Portanto, não se incluem entre as profissões "cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida", o que, por si só, afastaria a aplicação do inciso XIII do
art. 9o da Lei no 9.317/96. [...]
(STJ. AgRg no REsp no 1.141.278/RS. Relator Min. Luiz Fux. Primeira Turma. DJe:
19/02/2010)
Assim, além da necessária habilitação profissional, conforme já delineado acima,
o art. 9o, inc. XIII, da referida lei restringe a atividade de diretor e/ou produtor habilitado apenas
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000037/2007-77

àqueles que dirijam ou produzam “espetáculos”, afastando de sua aplicação a direção ou
produção de outros eventos.
Aqui, utiliza-se o princípio basilar da hermenêutica jurídica “verba cum effectu
sunt accipienda”, segundo o qual a lei não contém palavras inúteis. Em razão disso, os
dispositivos devem ser compreendidos como tendo sentido e eficácia1.
Com relação à atividade de produção especificamente de espetáculos, a profissão
regulamentada que mais se assemelha, conforme listagem disponibilizada pela Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho2, é a de técnico em espetáculos de
diversões, regulamentada pela Lei no 6.533/78 e Decreto no 82.385/78:
Compulsando-se o art. 2o da lei regulamentadora no 6.533/78, verifica-se que
técnico em espetáculos pode ser definido como “o profissional que, mesmo em caráter auxiliar,
participa, individualmente ou em grupo, de atividade profissional ligada diretamente à
elaboração, registro, apresentação ou conservação de programas, espetáculos e produções.”
Para exercer a referida atividade, o profissional que possua curso superior de
Diretor de Teatro, Coreógrafo, Professor de Arte Dramática, Ator, Contra-regra, Cenotécnico,
Sonoplasta ou outro semelhante, deve habilitar-se junto ao Ministério do Trabalho, nos termos
dos artigos 6o e 7o do mesmo dispositivo:
Art . 6o - O exercício das profissões de Artista e de Técnico em Espetáculos de
Diversões requer prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério do
Trabalho, o qual terá validade em todo o território nacional.
Art 7o - Para registro do Artista ou do Técnico em Espetáculos de Diversões, é
necessário a apresentação de:
I - diploma de curso superior de Diretor de Teatro, Coreógrafo, Professor de Arte
Dramática, ou outros cursos semelhantes, reconhecidos na forma da Lei; ou
II - diploma ou certificado correspondentes às habilitações profissionais de 2o Grau de
Ator, Contra-regra, Cenotécnico, Sonoplasta, ou outras semelhantes, reconhecidas na
forma da Lei; ou
III - atestado de capacitação profissional fornecido pelo Sindicato representativo das
categorias profissionais e, subsidiariamente, pela Federação respectiva.
Feitas essas considerações, verifica-se que a atividade da Recorrente de “produção
de filmes e fitas de vídeo” (CNAE 9211-8/99) não pode ser considerada automaticamente como
atividade de “produção de espetáculos”, como pretenderam a Fiscalização e a DRJ.
Isso, porque, além de não estar sujeita à regulamentação da profissão de Técnico
de Espetáculo na forma da Lei no 6.533/78, a Fiscalização não logrou êxito em demonstrar que a
Recorrente, em que pese o CNAE e objeto social distintos da atividade de “produção de
espetáculos”, exercia, na realidade, a atividade vedada pela lei do regime simplificado de
tributação.
Cabe destacar que, à época, prevaleciam os seguintes CNAEs de “produção de
espetáculos”, segundo o IBGE Concla (CNAE 1.0):
9231-2/03 Produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos
culturais;

1 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 8a. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1965, p.
262
2https://cbo.maisemprego.mte.gov.br/cbosite/pages/regulamentacao.jsf;jsessionid=IvmXBQCtyeGo6NVUH1lpjLSU
.slave24:mte-cbo. Acesso em 30/05/2020.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000037/2007-77

9239-8/01 Produção de espetáculos circenses, marionetes e similares;
9239-8/02 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;
9239-8/99 Outras atividades de espetáculos, não especificadas anteriormente
Esta subclasse compreende:
A produção de espetáculos de som e luz
Outras atividades de espetáculos, não especificadas anteriormente
Ainda, conforme se extrai das notas fiscais de e-fls. 34 a 47 emitidas a empresas
de comunicação, a atividade da Recorrente se aproxima à prestação de serviços de elaboração de
materiais publicitários. Além disso, nos termos da Declaração de Firma Individual à e-fl. 29, o
objeto social é assim descrito: “comercialização, distribuição e produção de filmes, fotos e vídeo,
finalização, corte e montagem. Produção e finalização de imagens. Comunicação visual”.
Verifica-se, portanto, que nem mesmo o objeto social se aproxima da atividade de
produção de espetáculos. Mesmo que ocorresse a descrição da atividade vedada no contrato
social (ou declaração de firma individual), por si só, não é causa suficiente para a exclusão do
contribuinte do Simples, conforme já manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF):
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples
Ano-calendário: 2001
ATIVIDADE VEDADA. SIMPLES FEDERAL. CONTRATO SOCIAL. INDÍCIO.
NOTAS FISCAIS. PROVA.
A mera descrição de atividade vedada no contrato social é insuficiente para a exclusão
do Simples, sendo necessária a demonstração do efetivo exercício desta atividade por
outros meios de prova.
Além disso, a prova pela contribuinte do não exercício de atividade vedada, com a
apresentação de notas fiscais sequenciais, infirma a descrição genérica de atividade
vedada no contrato social.
SIMPLES. FIGURINISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 9o, XIII, DA LEI No
9.317/1996.
Não é vedada a inclusão no Simples Federal de figurinista, que exerce atividade distinta
da produção de espetáculos, afastando-se a vedação constante do artigo 9o, XIII, da Lei
no 9.317/1996.
(CSRF. Sessão de 13/03/2017. Acórdão no 9101-002.576 – 1a Turma. Cristiane Silva
Costa- Relatora.)
Em situação semelhante, esse eg. Conselho também se pronunciou acerca da
impossibilidade de se equiparar a empresa produtora de vídeo à produtora de espetáculo, nos
termos do acórdão abaixo:
SIMPLES
EXCLUSÃO.
PRODUTORA
DE
VÍDEO.
EQUIPARAÇÃO
A
PRODUÇÃO
DE
ESPETÁCULO.
INEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
INGRESSO.
A atividade de roteirista de filmes técnicos, direção e produção de filme para televisão
não se enquadra na vedação do inc. XIII do art. 9o da Lei 9.317/1996 que trata das
profissões regulamentadas nem pode ser presuntivamente equiparada à atividade vedada
de diretor ou produtos de espetáculos regulada pela Lei no 6.533/78. Recurso voluntário
provido. (Carf. 1201-000.55/ - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Relator Regis
Magalhães Soares de Queiroz. Data da sessão 04/08/2011).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000037/2007-77

Em razão da clareza dos fundamentos, cabe transcrever trecho do acórdão de
relatoria do conselheiro Regis Magalhães Soares de Queiroz:
O conceito de espetáculo contido na norma em questão volta-se àquele evento
grandioso, no qual artistas e performáticos desempenham um papel diante do público
para atrair sua atenção, para entretê-los pela beleza, maestria, grandiosidade ou vibração
(Houaiss).
Há decisões deste Conselho que entendem que a atividade de produção de vídeo não se
enquadra no conceito de direção de espetáculo, que exigiria a contratação de atores,
artistas e palestrantes (p.ex. Acórdão no 380300.019).
Há, ainda, quem entenda que espetáculo se restringe a exibições presenciais e ao vivo,
não sendo sequer passíveis de reprodução em vídeo.
Antônio Houaiss explica o que vem a ser um espetáculo nos seguintes termos:
“Espetáculo s.m. 1 aquilo que chama e prende a atenção 2 encenação para ser
apresentada diante de um público; peça <estão ensaiando um novo e.> 3 qualquer
apresentação pública de teatro, canto ou dança, num palco, numa arena, em praça
pública etc.; show 4 p.ext. algo que atrai atenção pela beleza, maestria, grandiosidade,
vibração etc. <muitos vão ao estádio de futebol mais pelo e. do que pelo esporte
mesmo> 4.1 visão, quadro, panorama <deparou-se com o belo e. das jovens índias
banhando-se no rio> <olhava o e. dos picos nevados> 5 p.ext. B infrm. Alguém ou algo
excepcionalmente interessante, bom, bonito e/ou vistoso <este carro é um e. faz 15km
por litro> < a aula dele é um e.> 6 p.ext. (da acp 2 ou 3) iron. discussão, briga, ou cena
escandalosa, inconveniente, ridícula <não se envergonham de fazer esse e. na porta do
prédio? >” (...). Instituto Antônio Houaiss, Grande dicionário Houaiss da língua
portuguesa, 2008, Rio de Janeiro: Objetiva, verbete espetáculo, p. 1.229.
[...]
Para mim está claro que produção e direção de filmes técnicos, vídeos e filme para a TV
não se enquadram automaticamente na noção de espetáculo que foi adotada no
dispositivo legal. Indagar sobre se tais serviços de produção e direção de vídeo
poderiam ou não ser eventualmente enquadrados na noção de espetáculo é algo que só
se poderia perquirir no caso concreto e à luz de exame dos fatos e do contexto
probatório que, entretanto, não está presente nestes autos.
Aqui neste processo não se produziu uma linha sequer buscando provar que a atividade
realizada pela recorrente – que é uma pequena empresa individual que faz manuais
técnicos e vídeos educativos – se encaixa nos quadrantes de produções, shows e eventos
espetaculares com foco no entretenimento.
Lembrando que o tipo legal não se encaixa com firmeza na atividade descrita no objeto
social da recorrente e era dever da fiscalização empenhar-se em buscar provas acerca
das atividades para aferir se realmente elas se enquadrariam na vedação. Não basta
simplesmente tirar da manga uma vedação e estampá-la numa página de processo
administrativo. É preciso investir mais esforço quando o objetivo é limitar o pleno
exercício do direito ao tratamento fiscal mais benéfico, constitucionalmente garantido às
pequenas empresas.
No mesmo sentido, segue acórdão proferido pela 3a Câmara do Carf:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE — SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Atividade Vedada. Não caracterização.
A filmagem e edição de imagens, para comerciais veiculados na televisão não se
confunde nem se assemelha à coordenação e intermediação da captação de recursos
humanos, materiais, técnicos e financeiros empregados na produção de espetáculos
audiovisuais, atividades típicas do produtor de espetáculos.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.831 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000037/2007-77

Direito Intertemporal. Mudança do Regime de Vedações.
Alcance.
Na vigência da Resolução CGSN n° 04, de 2007, pessoas jurídicas aptas a aderir ao
regime instituído pela Lei Complementar n° 123, de 2006 não devem ser afastadas do
regime da Lei n° 9.317, de 1996.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO (No Acórdão 303-35.156. Data da sessão
26/03/2008. 3a Câmara.
Por tais razões, dou provimento ao recurso voluntário para reformar integralmente
o Ato Declaratório Executivo de exclusão da Recorrente do regime tributário simplificado da Lei
no 9.317/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital